Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727995-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIAN BRITO DE AMORIM IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 38567126) impetrado por VIVIAN BRITO DE AMORIM contra ato acoimado coator perpetrado pela Procuradora-Geral do Distrito Federal. Aduz, em síntese, que seguiu todas as regras determinadas pela banca examinadora do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e confirmou sua autodeclaração para concorrer às vagas aos candidatos negros, além de possuir todas as características fenotípicas da cor ou raça negra, e, no entanto, não foi considerada negra no procedimento administrativo realizado pelo Cebraspe. Aponta que o sistema adotado pelo CESPE/UnB para verificação da autodeclaração dos candidatos negros é eivado de contradições e afronta os princípios da igualdade, da impessoalidade e da legalidade. Afirma ter havido nulidade em decorrência de violação à Lei 12.990/2014 por preencher a raça/cor “negra” utilizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e ao art. 50 da Lei 9784/99 por falta de motivação do ato administrativo. Sustenta que a banca examinadora não seguiu a determinação do Edital de ateste das características fenotípicas da candidata negra: cor da pele morena, cabelo crespo e formato do nariz. Requer, liminarmente, que o ato administrativo excludente da candidata do certame seja anulado, prevalecendo o direito de ter seu nome no rol dos aprovados por ter se classificado nas vagas destinadas aos candidatos negros e por ter obtido decisão transitada em julgado do Conselho Especial do egrégio TJDFT que, em unanimidade, constatou de plano que as características físicas da impetrante atendem ao critério da aparência para a reserva de vagas aos candidatos negros. Pretende, igualmente, a inclusão do nome da impetrante no rol dos aprovados na condição de candidato negro. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relato do essencial. Decido. A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na espécie, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A impetrante sustenta a incorreção pela banca examinadora na análise de suas características fenotípicas para admissão na concorrência às vagas destinadas aos candidatos negros no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Esta colenda Corte, mediante julgamento em sessão do Conselho Especial do qual participei, em 6.9.2016, já examinou pleito da requerente a respeito do exame de suas características fenotípicas que a qualificam como negra e, à unanimidade, incluiu-a definitivamente no rol de aprovados das vagas destinadas aos candidatos negros. Confira-se o teor do voto da eminente Relatora Desembargadora Vera Andrighi (ID 38567147, p. 5 a 11): VIVIAN BRITO DE AMORIM impetrou mandado de segurança contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que a excluiu da lista de aprovados no concurso público para o cargo de Analista Judiciário do Tribunal, por considerá-la inapta na análise de sua autodeclaração como negra. (...) VO T O S A Senhora Desembargadora VERA ANDRIGHI - Relatora Conheço do mandado de segurança, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. A impetrante, nos termos do Edital/TJDFT no 1/2015 (fls. 41/84), inscreveu-se no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, e declarou-se candidata negra. Os Editais/TJDFT nos 8/2016 (fls. 90/136) e 11/2016 (fls. 137/84) comprovam a aprovação da impetrante nas provas objetivas e discursiva do concurso. Convocada para a fase de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros - Edital/TJDFT no 15/2016 (fls. 186/93), a impetrante foi considerada inapta, sob o fundamento de que "a candidata não tem fenótipo negro" - "a candidata não se enquadra nos quesitos previstos no edital" - "a candidata não se adequa às normas do edital" (fl. 195). Os arts. 3o e 4o, parágrafo único, da Lei 12.288/10 (Estatuto da Igualdade Racial) estabelecem as ações afirmativas que envolvem a proteção aos direitos dos negros, especialmente quanto à reparação das distorções e desigualdades raciais, in verbis: "Art. 3o Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Art. 4o A participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de: I - inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social; II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica; IV - promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais; V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada; VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos; VII - implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do País." A proteção prevista na lei é voltada para toda a raça/etnia negra, considerada como vítima do processo de formação social do País. A impetrante comprovou por meio de fotografias (fls. 241/4) que, diferentemente da conclusão obtida pela Banca examinadora do concurso, possui características da raça negra, inclusive com a informação de que sua bisavó era negra descendente do Quilombo Kalunga de Monte Alegre/GO. O certificado de reservista do seu genitor (fl. 247) informa que possui cútis parda, além de olhos castanhos e cabelo crespo, características da raça negra. A Lei 12.990/14, que regulamenta a reserva de vagas para candidatos negros, e o Estatuto da Igualdade Social estabelecem que a raça negra será definida segundo os parâmetros determinados pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o qual divulga, em sua página da internet, que cor ou raça é "a característica declarada pelas pessoas de acordo com as seguintes opções: branca, preta, amarela, parda ou indígena". Nesse contexto, considerando as fotografias e as informações juntadas aos autos, é indevida a eliminação da impetrante do concurso, pois não há como classificá-la como pessoa branca, tendo em vista suas características físicas, como pele morena, cabelo crespo e o formato do nariz, melhor se encaixando como parda e, consequentemente, beneficiária das cotas estabelecidas na Lei 12.990/14. Assim, com a licença do Exmo. Promotor de Justiça André Luiz Cappi Pereira e do Exmo. Procurador-Geral de Justiça Leonardo Roscoe Bessa, transcrevo os fundamentos do r. parecer ministerial para adotá-los como razões de decidir, in verbis: "No certame, elegeu-se a avaliação pelo critério fenotípico em entrevista pessoal, ou seja, observação da aparência do candidato (pele, traços do rosto, cabelo etc.). Tal método é consentâneo com o objetivo das normas que reservam vagas aos candidatos pretos ou pardos, qual seja: a proteção daqueles que sofrem algum tipo de discriminação pela cor da pele, além de mostrar-se um método eficaz e dotado de razoabilidade. Saliente-se que a única forma de impor critérios objetivos nesse tipo de avaliação seria realizá-la pelo genótipo, mas, repita-se, esse critério não alcançaria os fins das normas de proteção do candidato negro, já que o preconceito e a discriminação existentes na sociedade não têm origem em diferenças genotípicas, mas em elementos fenotípicos (de aparência) de indivíduos e grupos sociais. No presente caso, afere-se que a impetração é profusa em provas (fls. 241/244) que permitem a verificação de plano de características físicas próprias de pessoas pardas na impetrante, tais como seu cabelo crespo e tom de pele mais escuro. Ademais, consta à fl. 247 documento oficial que atesta que o pai da impetrante é descrito como pardo. Toda a documentação acostada aos autos revela que, de fato, a impetrante preenche os critérios previstos em edital para aferição pela Comissão de Verificação das características fenotípicas que a identificariam como de cor parda. Dessa forma, faz-se necessária a tutela judicial, em caráter de excepcionalidade, a fim de afastar a ilegalidade. Ressalte-se que não se está a imiscuir-se na seara da discricionariedade administrativa, pois a tarefa da comissão citada é tão somente de atestar a realidade, matéria deveras sindicável pelo Poder Judiciário. Nesse diapasão, pro vislumbrar consistência no argumento da impetrante, no que se refere à ilegalidade na prática do ato impugnado, faz-se necessária a concessão da segurança pleiteada a fim de inserir-se o nome da impetrante o rol dos aprovados nas vagas reservadas aos candidatos negros." (fl. 329). Isso posto, conheço do mandado de segurança e concedo a ordem para, confirmando a liminar deferida, reconhecer a condição da impetrante de candidata negra e determinar a sua inclusão definitiva no rol dos aprovados no certame. Sem honorários advocatícios, art. 25 da Lei 12.016/09. É o voto. Verifica-se que as características fenotípicas já foram examinadas em prol do reconhecimento da raça/cor negra. Assim, há a impossibilidade de declaração da circunstância fática de modo diverso. Portanto, em um juízo de cognição sumária, ressai imperioso reconhecer que a pretensão da impetrante merece ser albergada pela tutela de urgência. Por tais fundamentos, defiro a liminar para declarar nulo o ato administrativo que excluiu a impetrante do rol dos aprovados às vagas destinadas aos candidatos negros do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Consequentemente, determino que o impetrado considere VIVIAN BRITO DE AMORIM como candidata negra para fins de cálculo da aprovação e classificação no certame. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 29 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador